Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719996-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NUMERO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DA SILVA DECISÃO 1. A ré insurge-se contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama (id 63477087 – autos principais) que, em juízo de retratação, deferiu a tutela antecipada concernente à indenização de despesas com aluguel de imóvel residencial (R$ 800,00), até que possa retornar com segurança ao seu apartamento, interditado por falhas na estrutura do edifício. Defende, em síntese, a impossibilidade de conhecimento do pedido, porquanto alcançado pela preclusão consumativa, a impedir a concessão ex offício pelo Juízo a quo. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Não há, em princípio, a aparência do bom direito para a tutela recursal. Diversamente do alegado, a liminar não foi concedida ex officio, mas, sim, após demonstração de fato novo capaz de modificar a decisão anterior, qual seja, a produção de laudo pericial conclusivo (Proc. 2015.04.1.011687-7) de que houve falhas estruturais no Ed. Marechal Rondon (Q. 02, Lotes 06/08/10, Apt. 406, Setor Leste, Gama/DF), razão pela qual o imóvel foi interditado. Logo, não cabe cogitar de preclusão. Confira-se excerto da decisão recorrida: (...) No processo no 2015.04.1.011687-7 restaram demonstrados os defeitos na construção do edifício em questão; o Laudo Pericial realizado naquele feito, com seus esclarecimentos, comprovou que a construção realizada pela parte Requerida não oferece a segurança que dela legitimamente se espera. Não restou demonstrada naquele feito a culpa exclusiva do Condomínio ou de terceiro quanto aos defeitos apontados na inicial. Assim, há elementos que evidenciam a probabilidade da responsabilidade da parte requerida em arcar com os danos materiais decorrentes dos defeitos na construção. A construtora foi condenada, em primeira instância, a pagar danos materiais decorrentes dos defeitos de construção narrados na inicial. A Defesa Civil interditou o imóvel litigioso e, desde o dia 14/05/2018, os moradores foram obrigados a procurarem abrigo em casas de familiares e amigos ou tirarem do próprio bolso o valor para arcar com aluguel de outro imóvel (documento ID n. 23686619 - Documento de Comprovação (Laudo de vistoria CAIXA); que, dada a emergência da situação, os moradores tiveram que abandonar seus lares sem mesmo poder tirar seus pertences, saindo apenas com as roupas do corpo. Restou provado nos autos que a Autora paga a prestação do imóvel à Caixa Econômica Federal no importe de R$ 1.547,56 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) por mês (Documento ID n. 23686913 - Documento de Comprovação (TAXA DE CONDOMINIO E FINACIAMENTO DA CAIXA PAGAS DO MES 09 2018), além da taxa condominial no valor de R$ 386,66 (trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Consta dos autos que estas despesas impossibilitam a Autora de arcar com o valor de um aluguel, obrigando-o a morar com sua mãe, irmã e sobrinhas (documento constante do ID n. 23669533 - Comprovante (Contracheque). Todos estes fatos justificam a concessão de tutela de urgência. Há risco ao resultado útil do processo. Com efeito, no presente caso, a não concessão da tutela de urgência tornaria inviável a postulação pretendida, porquanto se trata de assegurar imediatamente o direito à moradia digna da parte autora e de sua família, direito este garantido pelo artigo 6o da Constituição Federal. O valor alegado na inicial para pagamento de um aluguel mensal e acessórios de um imóvel compatível com o da requerente (de R$ 800,00 - oitocentos reais) não foi impugnado especificadamente pela parte requerida. 3. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 17/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR